Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITE TEMPORAL ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 489, § 3o, DO CPC.
1. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo.
2. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
2. Agravo de instrumento não provido.